Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-97.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005339-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUSA SANTOS - CPF: 615.651.363-90 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO PELO RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da alegação de inexistência de contratação por parte do consumidor, cabe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência da contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

No caso, a recorrida não conseguiu comprovar a relação jurídica entre as partes, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Não havendo comprovação da contratação e da origem do débito, a inscrição é indevida, devendo o fornecedor de produtos e serviços arcar com os riscos do negócio.

Ao fixar o valor da indenização por danos morais, deve-se atender à dupla finalidade de reparação e repressão, observando-se a capacidade econômica do ofendido e do causador do dano, a fim de evitar enriquecimento injustificado e garantir o caráter pedagógico da medida, desestimulando a repetição do ato ilícito.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ adota o
método bifásico
para sua definição: na primeira etapa, estabelece-se um valor básico, considerando o interesse jurídico lesado com base em precedentes; na segunda etapa, consideram-se as peculiaridades do caso concreto para o arbitramento definitivo do valor (
REsp
.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21/09/2011).

O valor fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com casos análogos já decididos por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e improvido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Luciana de Sousa Santos
, visando à majoração do valor fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

a
reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$ 1.289,54
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, apresentando como prova o extrato de negativação.

A recorrida apresentou defesa, mas não
juntou aos autos elementos capazes de esclarecer a controvérsia
, nem de comprovar a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Não houve comprovação da regularidade do débito, visto que não foram apresentadas provas da relação contratual entre as partes, tampouco documentos que justificassem a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e.
Superior Tribunal de Justiça
é
consolidada
no sentido de que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (
in
re

ipsa
), ou seja, não depende de comprovação adicional, entendimento este seguido pelas
Turmas Recursais
do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto da
Súmula 22
:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in
re

ipsa
’, salvo se houver negativação preexistente.
”

(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a gravidade do ato ilícito, a intensidade e a duração do sofrimento da vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, além de outras circunstâncias pertinentes ao caso.

No presente caso, os fatos e a inadequada prestação de serviços por parte da recorrida restaram comprovados, caracterizando o ato ilícito que gerou o dano moral presumido. Portanto, o valor fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
está adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme os parâmetros já adotados em casos análogos por esta Turma Recursal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por Luciana de Sousa Santos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno a recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024